Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 40511614, ocorreu a homologação de cálculos e a determinação de expedição de ordens de pagamento como segue, in verbis: “Homologo os cálculos judiciais de ID: 35585752, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por JADER ZETÁCIO LUSTOSA BASTOS, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR NAVES DA SILVA e JAIR GUEDES CIRINEU aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de cada um dos sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se requisição de pequeno valor quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de JANE FRANCISCA DE SOUZA e JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos mínimos, em benefício de JADER ZETÁCIO LUSTOSA BASTOS, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR NAVES DA SILVA e JAIR GUEDES CIRINEU, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS.” Na sequência, a Secretaria do Conselho Especial expediu as requisições, nesta ordem: RPV - 42324716 JANAINA SILVA GOMES DO NASCIMENTO CAVALCANTE, CPF: 011.032.351- 33 (sucessora de JADIR GOMES DO NASCIMENTO, CPF n. 240.187.591-34) RPV - 42324749 ALINE SILVA GOMES NASCIMENTO, CPF: 034.115.771-69 (sucessora de JADIR GOMES DO NASCIMENTO, CPF n. 240.187.591-34). RPV - 42324751 ARION SILVA GOMES DO NASCIMENTO, CPF: 031.520.131-24 (sucessor(a) de JADIR GOMES DO NASCIMENTO, CPF n. 240.187.591-34). RPV - 42324752 JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS RPV - 42327211 JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA RPV - 42327216 JAIR GUEDES CIRINEU RPV - 42327214 M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais. RPV - 42327220 M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários à execução. PCT - 42794277 JANE FRANCISCA DE SOUZA PCT - 42794676 JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA. No ID 43153066, o Distrito Federal relatou que "a soma dos valores contidos nas requisições referentes aos sucessores do credor JADIR GOMES DO NASCIMENTO supera o teto de 40 salários mínimos". No ID 43998358, o SINDIRETA, depois de intimado sobre o óbice apontado pelo DF, esclareceu que os sucessores do substituído JADIR GOMES DO NASCIMENTO renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para expedição de requisições de pequeno valor, pugnando, assim, pela retificação das ordens de pagamento já expedidas. No ID 45820144, o ente Distrital apresentou oposição ao pedido de renúncia de sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO e dos demais substituídos, ao argumento que as ordens foram expedidas erroneamente, porque não observaram o teto de 10 (dez) salários mínimos para pagamento de créditos via RPV e, por esta razão, solicitou o cancelamento de todas as requisições expedias em favor dos substituídos processualmente, inclusive, as de sucessores. Pois bem, frente a contenda do DF, passo a análise dos autos. No ID 15500100, os cálculos (ID 12403882) foram homologados dos substituídos JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS, JADIR GOMES DO NASCIMENTO (sucessores), JANE FRANCISCA DE SOUZA, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR GUEDES CIRINEU, JAIR NAVES DA SILVA e JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA, com a dedução dos honorários advocatícios contratuais, e da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credora da apontada verba advocatícia contratual e dos honorários da execução. Naquela oportunidade, foi ressaltado que a matéria quanto ao modo de pagamento de créditos não foi definida nos embargos do devedor (EME 2007.00.2.015471-0), motivo pelo qual se aplicaria Lei Distrital 3.624/2005, que autorizava a expedição de RPV apenas quando o valor do débito ou da obrigação fosse igual ou inferior a (10) dez salários mínimos. Logo, naquela ocasião, seria caso de expedição de precatório em favor de todos os credores. A despeito deste posicionamento, o credor foi intimado acerca do interesse na renúncia ao que exceder ao teto mencionado para os fins de recebimento por RPV. O SINDIRETA, então, opôs pedidos de reconsideração convoláveis em agravos internos (ID 16212991 e ID 17745436) contra a respectiva decisão e o DF apresentou suas contrarrazões no ID 19026711. No ID 20276413, foi exarada decisão, em razão de pedidos do SINDIRETA e do DF, que afastou a incidência da lei distrital 3.624/2005, em estrita observância ao entendimento sufragado pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário n. 729.107 (tema 792), sendo acolhido os argumentos de ID: 16212991 e reconsiderado, em parte, a decisão ID: 15500100, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, que, se repise, afastou a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 e fixou o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por credor, para fins de expedição da competente RPV. Em razão do juízo de retratação, foi negado, pela mesma decisão, o seguimento ao agravo interno ID: 17745436, porquanto prejudicado. A certidão de trânsito em julgado do decisum, ocorrido em 10/12/2020, está no ID 22231292. Portanto, como bem definido no RE n. 729.107, a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Ademais, a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Por isso, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de superveniência de qualquer ato normativo. Assim, nada a prover quanto ao pedido do Distrito Federal de ID 45820144. Defiro o pleito do SINDIRETA de ID 43998358, para determinar a retificação de requisições de pequeno valor expedidas em favor de sucessores do servidor falecido JADIR GOMES DO NASCIMENTO, conforme ID 43998358. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). I. Brasília, 26 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador